Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela interpelante, ora embargada, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o processamento de interpelação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no julgado acerca do valor fixado a título de verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que ambos os embargos declaratórios foram opostos após o transcurso do prazo recursal de 02 (dois) dias, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, e ainda no artigo 272, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, manifesta a sua intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração não conhecidos.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.